Tribunal: TJSP
Processo: 1004850-10.2022.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Aplicação do CDC. Contrato anterior a Lei do Distrato. Rescisão por inadimplemento do preço. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinando restituição de valores pagos em 80%, com retenção, pela vendedora, de 20%. Recurso do autor pugnando pela retenção 25% e condenação ao pagamento da taxa de fruição. Retenção que deve ser de 20%.

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Aplicação do CDC. Contrato anterior a Lei do Distrato. Rescisão por inadimplemento do preço. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinando restituição de valores pagos em 80%, com retenção, pela vendedora, de 20%. Recurso do autor pugnando pela retenção 25% e condenação ao pagamento da taxa de fruição. Retenção que deve ser de 20%. Observância a Precedentes do Colendo STJ e deste E. Tribunal Bandeirante. Taxa de Fruição. Descabimento. Inadmissibilidade de indenização por ocupação de lote não edificado (AgInt no Resp. 2020258 SP e AgInt no AResp. 2141386 SP. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. Recurso não provido.